Tribunal: TJSP
Processo: 1018666-62.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação revisional de contrato bancário – Sentença de parcial procedência – Inconformismo do banco réu – Seguro proteção financeira. Configuração de venda casada segundo entendimento proferido pelo E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. no 1.639.320/SP). Determinação de restituição simples – Sentença mantida. Majoração da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação revisional de contrato bancário – Sentença de parcial procedência – Inconformismo do banco réu – Seguro proteção financeira. Configuração de venda casada segundo entendimento proferido pelo E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. no 1.639.320/SP). Determinação de restituição simples – Sentença mantida. Majoração da verba honorária em grau de recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000727186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018666-62.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
ITAUCARD S/A, é apelada MARIA ISABEL DA SILVA ROCHA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA (Presidente sem voto), JOÃO CAMILLO DE
ALMEIDA PRADO COSTA E RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018666-62.2019.8.26.0003 -Voto no 8014
2
Apelação Cível no 1018666-62.2019.8.26.0003
Apelante: Banco Itaucard S/A
Apelado: Maria Isabel da Silva Rocha
Comarca: São Paulo– 5a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara
Juiz de 1a Instância: André Rodrigues Menk
Voto no 8014
APELAÇÃO CÍVEL Contratos bancários Ação revisional
de contrato bancário
Sentença de parcial procedência
Inconformismo do banco réu Seguro proteção financeira.
Configuração de venda casada segundo entendimento proferido
pelo E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso
repetitivo
(REsp.
no
1.639.320/SP).
Determinação
de
restituição simples Sentença mantida. Majoração da verba
honorária em grau de recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
réu contra a r. sentença de fls. 77/82, cujo relatório se adota, que, em ação
revisional de contrato bancário, julgou parcialmente procedentes os
pedidos formulados na inicial para condenar o réu à devolução simples dos
valores cobrados a título de seguro prestamista, no importe de R$ 790,00
(setecentos e noventa reais), com correção monetária pela Tabela Prática
do Tribunal de Justiça, desde o desembolso (02/01/2019), e juros de mora
de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação. Por força da
sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, de R$16.203,31 (dezesseis

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018666-62.2019.8.26.0003 -Voto no 8014
3
mil duzentos e três reais e trinta e um centavos), ante a impossibilidade de
aferição do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 2°, do
Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça do autor.
Apela o réu a fls. 84/88. Sustenta, em síntese, que
a inexiste vício de consentimento que possa implicar na anulação do que
foi pactuado; que os encargos previstos nas cláusulas contratuais
simplesmente obedecem às normas e às condições que regulamentam o
mercado financeiro; que não há qualquer dúvida quanto à vontade da
apelada de contratar o seguro, uma vez que constam as opções “sim” ou
“não”, ofertando livre arbítrio à apelada; que a contratação do seguro pela
seguradora de seu conglomerado se deu por apresentar mais vantagens à
apelada; que o serviço adicional foi contratado mediante termo apartado do
contrato de financiamento, fato que afasta a alegação de venda casada.
Pleiteia, assim, a reforma da r. sentença recorrida.
Recurso tempestivo, regularmente processado e
preparado.
A apelada apresentou contrarrazões requerendo
seja negado provimento ao recurso (fls. 93/97).
O banco réu manifestou expressa oposição a
eventual julgamento virtual (fls. 106).
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018666-62.2019.8.26.0003 -Voto no 8014
4
A controvérsia submetida à análise desta d.
Turma Julgadora consiste em verificar a legalidade da cobrança de seguro
de proteção financeira, no valor de R$ 790,00 (setecentos e noventa reais),
relativamente à cédula de crédito bancário (n° 70845055) emitida pela
apelada para aquisição de veículo automotor.
Nos termos da Súmula no 297 do E. Superior
Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às
instituições financeiras. De acordo com a legislação consumerista, a
modificação ou supressão de cláusulas desproporcionais que provoquem
desequilíbrio entre as partes é medida de equidade que concretiza a
realização de justiça material, para além da letra do contrato. Neste
contexto, as cláusulas que estabeleçam prestações desproporcionais podem
ser revistas a fim de que se preserve a relação sinalagmática entre os
contratantes, evitando-se o enriquecimento ilícito de uma das partes.
Com relação ao seguro proteção financeira, foi
cobrado da autora, ora apelada, o montante de R$ 790,00 (setecentos e
noventa reais) (fl. 22). A esse respeito, o E. Superior Tribunal de Justiça
entendeu no Recurso Especial no 1.639.320/SP, julgado enquanto recurso
repetitivo, que configura venda casada a prática de compelir o consumidor
à contratação de seguro proteção financeira sem a possibilidade de
escolher a seguradora, impondo-se aquela do mesmo grupo econômico da
instituição financeira.
No caso, ao contratar o crédito, o consumidor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018666-62.2019.8.26.0003 -Voto no 8014
5
contratou também o seguro proteção financeira por mera adesão (fls. 22),
sendo obrigado a aceitar a seguradora e o preço estipulados, de forma que
a sua liberdade de contratação foi restringida de forma indevida. Assim,
restou caracterizada a venda casada do crédito e do respectivo seguro, o
que é vedado pelo artigo 39, inciso I do Código de Defesa do Consumidor,
tratando-se de prática abusiva. Portanto, deve ser determinada a devolução
dos valores pagos a título de seguro proteção financeira.
Em vista da controvérsia que existia sobre o tema,
não se pode concluir que a instituição financeira agiu de má-fé, de sorte
que a restituição dos valores pagos deve ser feita de forma simples, com
juros de mora desde o vencimento da obrigação e correção monetária
desde a data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula no 43 do E.
Superior Tribunal de Justiça.
No mais, observo ser desnecessário mencionar
individualmente cada um dos dispositivos legais indicados pelas partes
para fins de interposição recursal futura, sendo que o C. Superior Tribunal
de Justiça (EDcl no REsp no 1.351.784/SP) e o E. Supremo Tribunal
Federal (AgRg no REsp no 1.407.492/RS) admitem o prequestionamento
implícito, bastando que as questões impugnadas sejam apreciadas de forma
fundamentada.
Por tudo, deve ser mantida a r. sentença, não
tendo o apelante deduzido argumentos capazes de infirmar a sua
conclusão, nos termos do artigo 489, § 1o, inciso IV do Código de Processo
Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018666-62.2019.8.26.0003 -Voto no 8014
6
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11 do Código
de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados em Primeiro
Grau em favor dos patronos da apelada no montante de 10% sobre o valor
da causa (R$ 16.203,31), para 12% (doze por cento), em vista da natureza
e da complexidade da causa, do zelo dos profissionais e do trabalho
realizado (artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil).
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora